Tribunal: STF
Processo: HC 259662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO PROCESSUAL. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Ordem concedida de ofício, para fixar a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para processar e julgar a Ação Penal em questão, mantendo-se válidos todos os atos anteriores. Prejudicados os pedidos formulados nesta impetração. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se pleiteia que se aprecie os pedidos formulados na inicial do habeas corpus, além de que se fixe a competência para o julgamento da ação penal no 1º grau de jurisdição. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Inq 4.787 AgR-QO e HC 232.627, Rel. Min. GILMAR MENDES) fixou a seguinte tese, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    4. No caso, por se tratar de crimes supostamente cometidos em contexto envolvendo agente que exercia o cargo de Prefeito Municipal e em razão dele, mostrou-se necessária a intervenção, de ofício, desta SUPREMA CORTE para reconhecer a competência do Tribunal estadual para processar e julgar a ação penal objeto desta impetração.



    5. Considerando essa superveniente alteração processual, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas nesta impetração. É entendimento nesta CORTE que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’ [não enfrentada no acórdão impugnado], faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC 83799 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 24/8/2007). Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.